Tribunal: TJPA
Processo: 0000462-49.2020.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000462-49.2020.8.14.0079

RECORRENTE: MICHEL DA SILVA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU TER ESFAQUEADO A VÍTIMA, MAS EM LEGÍTIMA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu 01 (um) golpe de faca, em região vital do corpo da vítima (região escapular), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Michel da Silva Lima
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
04/12/2020
, ID 5159088, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA e do Termo Judiciário de Bagre/PA,
Dr. Andrew Michel Fernandes Freire
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB (
homicídio qualificado
) e no art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 5158960) que, no dia
01/03/2020
, durante a madrugada, o denunciado
Michel da Silva Lima
, vulgo “Preto”, com manifesto
animus necandi
, mediante a
utilização de arma branca do tipo faca
,
desferiu, ao menos, 01 (um) golpe na região escapular da vítima Flávio Moraes Nascimento (Jererê)
.

A vítima Flávio encontrava-se consumindo bebida alcoólica em companhia de
Willem Miranda do Nascimento
(Neto) e
Júlio Gabriel Leal Ferreira
(Bil), na praça central da cidade de Bagre, momento no qual o denunciado Michel, após sair de uma festa que ocorria nas proximidades, juntou-se aos referidos e
passou a ingerir bebida alcoólica com estes
. Ocorre que, decorrido certo tempo,
Michel passou a se desentender com Júlio Gabriel
, gerando uma
confusão generalizada
entre os 04 (quatro) ali presentes com
agressões físicas mútuas
.

Cessada a contenda, Willem, Júlio Gabriel e Flávio dirigiram-se à
Ponte da Bitolândia
, local onde residem no município, ocasião em que ficaram ali conversando e ingerindo bebida alcoólica. O denunciado retornou para sua residência e
muniu-se de arma branca do tipo faca
. Ato seguinte, ao vislumbrar o irmão de Flávio em uma padaria local,
abordou-o e alocou a faca em seu pescoço, obrigando-o a informar onde Flavio e os demais envolvidos encontravam-se
, obtendo a informação de que estes estariam na
Ponte da Bitolândia
.

Michel dirigiu-se aquela localidade e lá estando, partiu em direção a Willem no intuito – ao menos – de lesioná-lo, no entanto, este saiu correndo com o fito de preservar sua incolumidade física, tendo, contudo, se desequilibrado e caído. Desta feita,
a vítima Flávio agarrou Michel de sorte a evitar que o denunciado prosseguisse em seu intento. Ato seguinte, Michel desferiu um golpe na região escapular da vítima
, provocando a lesão pormenorizada no Auto de Exame de Lesão Corporal.

Em que pese a tentativa de Michel em desferir novos golpes, Willem e Júlio Gabriel intervieram na situação, retirando Flávio daquela localidade e conduzindo-o para dentro de uma residência
. O denunciado, por sua vez, após ser
contido por populares
, retirou-se dali rumo a sua residência. Após
competentes diligências policiais
, o denunciado fora
preso em flagrante com nítidos sinais de embriaguez
e conduzido a Unidade Policial da cidade para a consecução dos ulteriores de direito. Na oportunidade,
Michel confessou a autoria delitiva
, aduzindo, ainda, que
sua intenção era desferir mais golpes, não o consumando por razões alheias a sua vontade
.

Em
razões recursais
(ID 5159094), o recorrente requer a
reforma da sentença de pronúncia para desclassificar a conduta atribuída ao acusado (tentativa de homicídio qualificado) para o crime de lesão corporal (art. 129 do CPB)
, uma vez que ausente do contexto probatório o dolo na conduta praticada pelo réu, configurando
ausência de

animus necandi
.

Segundo a defesa, não existe nos autos provas de que os fatos ocorreram na forma como descrito na denúncia, ainda,
em que pese existir testemunhos da vítima e demais oculares, estas são incontroversas entre si, principalmente no que concerne à segurança na aplicação do tipo penal
, restando evidente que
a vontade do denunciado jamais foi a de tentar matar a vítima
, tendo agido com
culpa inconsciente
, posto que
realizou a conduta tão somente para poder se desvencilhar da vítima, que lhe agredia injustamente
.

Assim, não restam dúvidas de que
o acusado agiu em legítima defesa
, não querendo o resultado morte, sua intenção não era matar, logo configurando a inexistência de dolo para consubstanciar o tipo, afastando a pronúncia aplicada e prosseguindo o julgamento do crime conforme o rito previsto para ele.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso manejado, com a
aplicação da desclassificação requerida
, ou,
que seja o réu impronunciado, caso haja dúvidas acerca da materialidade do delito, de forma subsidiária
.

Em
contrarrazões
(ID 5159097), o Promotor de Justiça declara que,
o lastro probatório produzido durante a instrução criminal denota que Michel atentou contra a vida de Flávio
, não existindo razão para o mesmo ser impronunciado, nem tampouco ser desclassificada a imputação criminal afixada na decisão de pronúncia, razão pela qual a acusação clama pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5159098 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 5489664).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de tentativa homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
. Do pedido subsidiário. Réu que deve ser impronunciado com base nas dúvidas acerca da materialidade delitiva.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que a decisão ora guerreada foi proferida em
consonância com o conjunto fático-probatório dos autos
, conforme demonstrado a seguir.

Primeiramente, vale destacar que a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado a Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) à pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da existência de uma nova figura penal, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A
materialidade e a autoria do crime
restam comprovadas, de modo inequívoco, pelo
Auto de Exame de Lesão Corporal
(ID 5158961 – pág. 11), que
atestou a ofensa à integridade corporal da vítima
, resultando, inclusive,
perigo de vida
; pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5158961 – pág. 22), bem como pelos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução criminal
, destacando, principalmente, a
palavra da vítima e das testemunhas oculares ouvidas em sede policial e em juízo
.

A defesa pede a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal
, sustentando que não restou comprovado que o denunciado tenha agido imbuído pelo elemento subjetivo do tipo
animus necandi
e que agiu apenas com a intenção de lesionar a vítima para se defender.

No entanto,
a versão de ausência de

animus necandi

encontra-se dissociada das demais provas
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução
, principalmente pela
palavra da vítima e das testemunhas ouvidas na fase policial e judicial
.

Vale a pena transcrever os principais depoimentos:

Depoimento judicial da vítima Flávio Moraes do Nascimento –
“(...) ele (réu) bateu no boné do meu parceiro, do Júlio Gabriel; os dois começaram a brigar e fomos apartar e ele brigou com o Willem já e lá nos briguemos nós três com ele; meu irmão foi comprar pão, ele pegou meu irmão botou uma faca nele e perguntou onde é que eu tava (sic); chegando lá ele me chamou pra porrada e eu fui, não sabia que ele tava (sic) armado, ele me furou; ele não chegou de surpresa; nós caímos na lama,
nessa hora que ele caiu por cima de mim que ele me furou; o golpe foi nas costas; acho que a vontade dele era matar, mas só que não deu
. (...)”.

Depoimento judicial do policial militar José Edilson da Conceição Sobrinho –
“(...) recebi no celular uma ligação do hospital, de que havia um homem com esfaqueamento; chegando no hospital a vítima falou que foi o Michel, vulgo “Preto” e informou onde ele morava; chegando lá se deparou com ele (réu) que tava (sic) sentado, ele e um outro, aí perguntamos o nome dele, ele falou; perguntamos pra (sic) ele se tinha esfaqueado, ele disse que era, estava visivelmente muito embriagado”; o réu estava sujo, mas sem lesões corporais visíveis. (...)”.

Depoimento judicial da testemunha Willem Miranda do Nascimento –
“(...) eles (Gabriel e Michel) se estranharam por causa de um chapéu; eles brigaram um pouco; o Gabriel correu; o chapéu era do Gabriel; o Michel pegou o chapéu do Gabriel e jogou pra água, na beira do cais; depois se estranhou com o acusado e brigaram um pouco, mas foi rápido; depois da briga foi juntamente com a vítima e Gabriel, para aponte e
depois de certo tempo o réu chegou no local armado
; pensei que ele ia pedir desculpa pra mim; o acusado puxou uma faca e tentou acertá-lo, mas não obteve êxito;
no intuito de se esquivar do golpe caiu na ponte e quando subiu o acusado já tinha esfaqueado a vítima nas costas
; a primeira furada foi em mim, mas ele errou.(...)”.

Depoimento judicial de Alexandre Moraes do Nascimento (irmão da vítima) –
“(...) na hora que eu fui comprar cigarro,
o Michel chegou e botou a faca na minha costela e disse pra leva-lo até onde o irmão estava
; tava com a faca na costela, aí eu fui levar ele, fui andando devagar, ele segurando a faca debaixo da camisa na minha costela, aí eu andando na frente dele e ele atrás;
chegando no local ele partiu pra cima dele, do meu irmão, foi na hora que ele puxou a faca e desferiu o golpe
; ele foi direto pra cima, ele me largou, me empurrou assim no exato momento que ele tava (sic) perto já,
pegou a faca e foi
direto pra cima dele (vítima)
(...)”.

Conforme informado pelos meios de prova,
a versão de que o acusado tinha apenas a intenção de lesionar a vítima após ser agredido destoa completamente do que foi apurado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Em seu
interrogatório judicial
,
o réu confessou ter esfaqueado a vítima
, porém afirma que não tinha intenção de matá-la, apenas agiu em legítima defesa, uma vez que estaria sendo agredida por ela e seus amigos. Nesta senda, é fácil a percepção de que não se mostra cabalmente comprovada a ausência de
animus necandi
, devendo o réu ser levado a julgamento pelo juízo competente.

Como se vê,
o conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente
, como quer nos fazer crer a defesa, existindo
fortes indícios da participação do acusado na tentativa de homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção
. Além do mais,
a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao

meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Com relação aos
indícios de autoria
, expôs o douto magistrado, que não haveria dúvida suficiente que impedisse que os ora recorrentes fossem submetidos ao julgo do Tribunal Popular, pois,
as testemunhas inquiridas durante a instrução apresentaram versão no sentido de apontar o acusado como o autor do fato descrito na denúncia
, tendo o mesmo
agido com dolo ao tentar ceifar a vida da vítima Flávio
,
desferindo 01 (um) golpe de faca na região escapular da vítima
.

Os indícios de autoria estão suficientemente comprovados pelos
depoimentos da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e pela confissão do próprio réu, que embora tenha alegado legítima defesa, admitiu ter esfaqueado a vítima
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja,
em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
(Redação dada pela Lei nº 11.689/2008).

Sendo assim,
a desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem aplica golpe de faca, em região vital do corpo da vítima – região escapular –, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP. Decisão de pronúncia mantida.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular. A pretensão desclassificatória em análise, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do autor dos fatos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do agente, ou se o resultado lesão corporal com resultado morte decorreu de motivos alheios à sua vontade. Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, verifico não existir demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.04474351-11, 209.054, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-31).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que
o réu Michel da Silva Lima seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É o voto
.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021